Tribunal: STF
Processo: ARE 1512797
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado (eDOC 111, p. 1-3):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3º DA LEI ESTADUAL Nº 3.019/2015, QUE ALTEROU O ANEXO 2 IV, DA LEI Nº 1.287/2001 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO TOCANTINENSE), NO SEGUIMENTO TEXTUAL AFETO AOS ITENS 1.2.9 AO 1.2.20.D, EXCETO O ITEM 1.2.20.B.1 - RESOLUÇÃO CSPC Nº 004/2017 – TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTE – FISCALIZAÇÃO - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO. AUTORIDADE POLICIAL NÃO POSSUI LEGITIMIDADE PARA DETEMINAR OU FISCALIZAR O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. SÚMULAS 419 E 645 DO STF. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    A PRESENTE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE REÚNE TODAS AS CONDIÇÕES DA AÇÃO, MOTIVO QUE LHE CREDENCIA A SER CONHECIDA. A PRESENTE AÇÃO BUSCA A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º DA LEI ESTADUAL Nº 3.019/2015, QUE ALTEROU O ANEXO 2 IV, DA LEI Nº 1.287/2001 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO TOCANTINENSE), NO SEGUIMENTO TEXTUAL AFETO AOS ITENS 1.2.9 AO 1.2.20.D, EXCETO O ITEM 1.2.20.B.1; AO PASSO QUE A INSURGÊNCIA EM FACE DA RESOLUÇÃO CSPC Nº 004/2017, EVIDENCIA-SE MERO REFLEXO DECORRENTE DA CONEXÃO EXISTENTE ENTRE OS DISPOSITIVOS ORA OBJURGADOS. 



    O STF CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO DE QUE A COMPETÊNCIA PARA DISPOR SOBRE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO É DE CADA MUNICÍPIO, PORQUE É ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL (ARTIGO 30, I, CF/88), EDITANDO AS SÚMULAS 419 E 645, ESTA ÚLTIMA CONFIRMADA PELA SÚMULA VINCULANTE N.º 38, APROVADA EM 11 DE MARÇO DE 2015. 



    CABE AO MUNICÍPIO DE ANANAS-TO FIXAR O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, NÃO PODENDO A AUTORIDADE POLICIAL FAZÊ-LO. 



    A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DEVE ESTRITA OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, CABENDO-LHE PROMOVER AÇÕES APENAS QUANDO PERMITIDAS EM LEI; AO CONTRÁRIO DO PARTICULAR, QUE PODE ATUAR LIVREMENTE, DESDE QUE NÃO HAJA PROIBIÇÃO LEGAL. 



    OS FATOS GERADORES DAS TAXAS IMPUGNADAS COMPREENDEM AS ATIVIDADES DESCRITAS NOS ITENS 1.2.9 AO 1.2.20.D (EXCETUADO O ITEM 1.2.20.B.1) DO ANEXO IV, DA LEI ESTADUAL 3.019/2015, QUE SE REFEREM A ATOS DE FISCALIZAÇÃO POLICIA, ATRIBUÍDOS À SECRETARIA ESTADUAL DA SEGURANÇA PÚBLICA (ARTIGOS 114 E 116 DA CE/TO) PARA VISTORIAR DETERMINADOS EMPREENDIMENTOS VISANDO AFERIR O ATENDIMENTO DE CONDIÇÕES DE SEGURANÇA PARA A EMISSÃO DAS RESPECTIVAS AUTORIZAÇÕES DE FUNCIONAMENTO. EXISTE OFENSA À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS, POIS A COMPETÊNCIA PARA OS TRIBUTOS DE ALVARÁ E LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, EXCETO QUANTO AOS ELEMENTOS EXPLOSIVOS (COMÉRCIO E SERVIÇOS), CUJA ATRIBUIÇÃO É DO CORPO DE BOMBEIROS OU DO EXÉRCITO, POIS QUANTO AOS DEMAIS HOUVE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA AO MUNICÍPIO, E MAIS, A POLÍCIA CIVIL DO TOCANTINS POSSUI FUNÇÕES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA E DE INVESTIGAÇÃO DE ILÍCITOS PENAIS, NÃO DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. 



    NO TOCANTE A DISCIPLINA A FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE ALVARÁS DE LICENÇA E AUTORIZAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS PELO CONTRIBUINTE DA TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS – TSE, O ATO INFRALEGAL EM COMENTO OFENDE O PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE, ALÉM DE IMISCUIR-SE EM COMPETÊNCIA MUNICIPAL. SERIA COMO PENSAR NA INVERSÃO DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS, INERENTES E EXCLUSIVAS AO PRÓPRIO ESTADO, NO QUE DETÉM O MONOPÓLIO DA FORÇA, OU SEJA, INCONCEBÍVEL É QUE, A PRETEXTO DE PREVENIR SINISTRO RELATIVO A INCÊNDIO, VENHA O MUNICÍPIO A SUBSTITUIR-SE AO ESTADO, FAZENDO-O POR MEIO DA CRIAÇÃO DE TRIBUTO SOB O RÓTULO TAXA.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 125).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos artigos 145, II; 24, I; 25, § 1º; 174, caput; 114, caput e IV e §§ 4º e 7º; 150, I; 30, I e VIII; 125, § 2º, todos da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, busca demonstrar a constitucionalidade da taxa estadual em comento, articulando com a competência estadual e inexistência de bitributação.



    O Colegiado de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da incidência das Súmulas 279 e 282 do STF (eDOC 235).



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    Verifico que o Tribunal de origem, ao dar provimento à ação direta de inconstitucionalidade, consignou o seguinte (eDOC 95, p. 3-10):



    “Os fatos geradores das taxas impugnadas compreendem as atividades descritas nos itens 1.2.9 ao 1.2.20.d (excetuado o item 1.2.20.b.1) do Anexo IV, da Lei Estadual 3.019/2015, que se referem a atos de fiscalização policia, atribuídos à Secretaria Estadual da Segurança Pública (artigos 114 e 116 da CE/TO) para vistoriar determinados empreendimentos visando aferir o atendimento de condições de segurança para a emissão das respectivas autorizações de funcionamento.



    Compulsando o Anexo IV, da referida lei, observa-se que dentre as atividades comerciais listadas, figuram-se hotéis, motéis, pensões, pousadas, licenças para shows, eventos e feiras; jogos diversos; parques de diversões; circo; e empresas fornecedoras de sistema de alarme e monitoramento, ou seja, negócios mercantis que necessitam de atenção e acompanhamento por parte do gestor público, mas que não necessariamente se encontram adstritos às atribuições legais e naturais afetas á segurança pública. 



    Assim, entendo que existe ofensa à Constituição do Estado do Tocantins, pois a competência para os tributos de Alvará e Licença de Funcionamento, exceto quanto aos elementos explosivos (comércio e serviços), cuja atribuição é do Corpo de Bombeiros ou do Exército, pois quanto aos demais houve delegação de competência exclusiva ao Município, e mais, a Polícia Civil do Tocantins possui funções de Polícia Judiciária e de investigação de Ilícitos Penais, não de Polícia Administrativa.



    Vale examinar a Resolução CSPC nº 004/2017, que “regulamenta” a lei estadual:



    (...)



    Pela leitura da Resolução CSPC nº 004/2017, dessume-se de forma evidente que existe uma forma de invasão nas competências do Município, inclusive quanto ao poder regulatório de horário de funcionamento, e ainda no artigo 22 consta a possibilidade do Delegado de Polícia “adequar as existentes às peculiaridades locais e/ou às situações concretas, em qualquer caso, sempre precedidas de motivação e fundamentação.”



    (...)



    Pela leitura dos dispositivos municipais e em confronto com a Resolução CSPC Nº 4 DE 25/10/2017, entendo que a autoridade policial, DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL, deve amparar-se apenas na atividade administrativa da Polícia Civil relativa aos atos de Polícia Especializada previstos no Item 1.2 do Anexo IV da Lei nº 1.287/2001 (Código Tributário do Estado do Tocantins, com alterações dadas pela Lei nº 3.019/2015), que são amparadas pela cobrança de impostos.



    (...)



    Portanto, em cotejo das legislações apontadas nos autos, entendo que nada há de inconstitucional na Lei Municipal, já que compete ao Município a ordenação das atividades urbanas que afetam a vida da cidade e o bem-estar da população, matéria abrangida pelo peculiar interesse, cuja competência para legislar é constitucionalmente atribuída à administração local (artigo 30, I e VIII, da Constituição Federal), cabendo-lhe, igualmente, a respectiva a fiscalização, pelo normal exercício de seu poder de polícia administrativa. 



    Em contra-partida reconheço que a aplicação do artigo 3º da Lei 3.019/15 que alterou o Anexo IV da Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001, sendo do itens 1.2.9 ao 1.2.20.d, exceto o item 1.2.20.b.1; e da Resolução CSPC nº 004/2017; acarreta em ofensa as disposições da Constituição federal (artigo 30, I e VIII), e da Constituição do Estado do Tocantins, notadamente nos artigos 114 e 116, bem como as disposições das leis municipais nº 462/2010 e do Código de Posturas do Município (LC 481/2013).” 



    Nesse sentido, a partir dos termos do acórdão impugnado, constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, referente à constitucionalidade e legalidade da Taxa de Serviços Estaduais demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Estaduais 1.287/2001 e 3.019/15, Leis Municipais 462/2010 e 481/2013 e Resolução CSPC nº 004/2017) e do conjunto fático probatórios dos autos, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    Nesse sentido, cito as seguintes ementas:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. ADI 3.770. POSSIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO PELOS ESTADOS. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 3.770, Rel. Min. Alexandre de Morais, fixou entendimento no sentido de que os Estados possuem competência para dispor sobre instituição de taxas de polícia cobradas em função de atividades tais como: fiscalização e vistoria em estabelecimentos comerciais abertos ao público (casas noturnas, restaurantes, cinemas, shows); expedição de alvarás para o funcionamento de estabelecimentos de que fabriquem, transportem ou comercializem armas de fogo, munição, explosivos, inflamáveis ou produtos químicos. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (ARE 1215261 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 25.03.20 - Grifei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Taxa de Localização e Fiscalização. Base de cálculo. Ausência de prequestionamento. Análise de lei local. Impossibilidade. Súmula 280/STF. Efetivo exercício do poder de polícia. Obrigatoriedade. Verificação. Revolvimento de fatos e provas. Vedação. Súmula 279/STF. 1. A matéria constitucional envolvendo os critérios de aferição da base de cálculo da Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento (TFLF), do Município de Santos, carece do necessário prequestionamento. 2. Mesmo que ultrapassado o óbice da ausência de prequestionamento, a análise da alegada inconstitucionalidade da base de cálculo prevista na tabela anexa da Lei Municipal nº 3.750/71 importaria no exame, pela primeira vez, da legislação local, providência vedada, a teor da Súmula 280/STF. 3. O Tribunal de origem, a partir do contexto fático e probatório dos autos entendeu que o município agravado agiu no regular exercício do poder de polícia. Para ultrapassar esse entendimento, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível, a teor da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Nego provimento ao agravo regimental, Não se aplica a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve contrarrazões ao recurso.” (RE 1011709, AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 31.05.17)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA. FISCALIZAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS. RESOLUÇÃO Nº 3/2008 DO CONSEMA. COBRANÇA DE TAXA AMBIENTAL PARA O DESEMPENHO DA ATIVIDADE ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. LEGALIDADE. TRIBUTO PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 14.262/2007. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.3.2014. 1. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 880300, AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 28.05.15) 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente